Tribunal: TJDFT
Processo: 0733683-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733683-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO AGRAVADO: ADRIANA BERNARDES C RODRIGUES D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO contra a decisão proferida nos autos da execução proposta por ADRIANA BERNARDES C RODRIGUES, que rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, ora agravante. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 50309900). O agravante, inconformado, requer seja reconsiderada a decisão. Para tanto, reitera os argumentos lançados na petição do recurso de agravo. Assim, insiste no pedido de reconhecimento da nulidade da execução via exceção de pré-executividade, com fundamento no art. 803, I e III, do CPC. Afirma que postergar a apreciação da alegada nulidade para os embargos à execução representa negativa de prestação jurisdicional, além de causar ao devedor constrição em seu patrimônio. Por fim, requer seja reconsiderada a decisão para deferir o efeito suspensivo à decisão agravada, ao afirmar que se encontram presentes o risco de dano e a probabilidade de provimento do recurso. Em que pesem os argumentos trazidos pelo agravante, a decisão proferida por esta relatoria demonstrou com exatidão os fundamentos que levaram ao indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo. Não é admitido ao executado, ora agravante, por via transversa, apontar matérias de defesa que encontram previsão para discussão em recurso próprio, isto é, nos embargos à execução (art. 917, CPC). Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo agravante. Aguarde-se o julgamento do mérito pelo colegiado. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator